Tribunal: STF
Processo: ARE 1595881
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE RÉ.
I. CASO EM EXAME: Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela parte autora em razão de alegado descumprimento contratual na entrega de veículo adquirido por meio de venda direta. Sentença de parcial procedência para condenar solidariamente as rés ao pagamento de lucros cessantes, danos materiais e danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (i) Verificar se houve mora contratual na entrega do veículo adquirido por venda direta; (ii) Analisar a validade da cláusula contratual que prevê a variação do preço até o faturamento; (iii) Avaliar a responsabilidade da parte ré pelo inadimplemento contratual e consequente dever de indenizar; (iv) Examinar a existência de danos morais e materiais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR: (i) Não houve mora contratual, pois a entrega do veículo estava condicionada à quitação integral do preço e à apresentação da documentação necessária para usufruto de benefícios fiscais, o que não foi cumprido pela parte autora; (ii) A cláusula contratual que prevê a variação do preço até o faturamento é válida e não abusiva, conforme jurisprudência consolidada; (iii) A parte ré não praticou ato ilícito, inexistindo responsabilidade civil a ensejar reparação; (iv) Inexistentes os pressupostos para indenização por danos materiais e morais, uma vez que não configurado o inadimplemento contratual.
IV. DISPOSITIVO: Provimento do recurso da parte ré para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. Redistribuição da sucumbência. Sem fixação de honorários recursais.
dispositivos citados: CPC, art. 85, § 11; CC, art. 476
jurisprudência citada: TJSC, Apelação n. 5002304-66.2021.8.24.0175, rel. Álvaro Luiz Pereira de Andrade, j. 22-06-2023; TJSC, Apelação n. 5011433-36.2021.8.24.0033, rel. Cláudia Lambert de Faria, j. 19-09-2023; TJSC, Apelação n. 5002968-92.2022.8.24.0036, rel. Alex Heleno Santore, j. 25-02-2025.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 48, do ADCT; e 5º, XXXII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 
Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:
 
“CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente